Tribunal: TJES
Processo: 0014415-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014415-44.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL S A e outros
APELADO: SADY PALOMBO PINTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0014415-44.2020.8.08.0048

Apelante/apelado: Banco do Brasil S.A.

Apelada/apelante: Sady Palombo Pinto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação revisional de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais ajuizada por Sady Palombo Pinto em desfavor do Banco do Brasil S.A., acolheu em parte os pedidos formulados pela autora. (fls. 214/221)

Em suas razões, o Banco do Brasil persegue a reforma da referida sentença alegando basicamente que a autora não ostenta interesse de agir, por não ter a parte formalizado requerimento administrativo prévio junto ao apelante. Ademais, sustenta que as cláusulas e condições foram legitimamente pactuadas, não podendo ser revistas, sob pena de violação aos princípios do
pact
a
sunt servanda
, da força obrigatória do contrato, da boa-fé, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual; que agiu no regular exercício do direito conforme as regulamentações do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional; que os juros cobrados pelo Banco são os de mercado e de praxe na prática bancária, bem como que não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois não deu causa ao ajuizamento da lide. (fls. 224/233)

A autora Sady Palombo Pinto interpôs apelação adesiva, pela qual postula a reforma da sentença a fim de que o Banco demandado seja condenado a restituir os valores indevidamente cobrados e no pagamento de indenização por danos morais. (fls. 238/243)

Contrarrazões apresentadas por Sady Palombo Pinto às fls. 244/249 e pelo Banco do Brasil S.A. às fls. fls. 251/267.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de dezembro 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

E. Pares, para apreciar a questão relativa aos juros remuneratórios com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor no sentido de que há abusividade na taxa de juros contratada.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, promovo o julgamento conjunto dos apelos.

De logo devo consignar que não vinga a alegação de ausência de interesse da autora tal como suscitado pelo Banco recorrente, pois
“[...]as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial[...]” (REsp n. 1.334.843/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 5/12/2012.),
o que restou demonstrado às escâncaras no caso vertente.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial.

6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Na hipótese dos autos, a autora firmou com o Banco demandado os seguintes contratos de empréstimo consignado: nº 909976204: datado de 11/12/2018 com taxa de juros de 3,20 a.m. e 45,93 a.a; nº 911524956: datado de 08/01/2019 com taxa de juros de 1,97 a.m. e 26,37 a.a.; nº 921742809: datado de 26/06/2019, com taxa de juros 4,67 a.m. e 72,92 a.a, sendo que o contrato/operação nº 921742809 traduz a renovação do contrato nº 911524956, contendo aquele taxa de juros superior à que fora estipulada neste, como observado pela Julgadora.

Ao proferir a sentença em debate, a Juíza da causa justificou que
“
Em consulta ao portal do Banco Central através do endereço eletrônico (https://www.bcb.gov.br) foi estabelecido as seguintes porcentagens de juros para Pessoa física - Crédito pessoal consignad
o INSS referente à instituição requerida: a) 11/12/2018 - 1,94 a.m. e 25,98 a.a.; b) 08/01/2019 - 1,97 a.m. e 26,36 a.a.; c)

26/06/2019 - 1,91 a.m. e 25,51 a.a.,
[...]”,
o que pude comprovar da consulta ao site em referência.

Correta, então, a sentença impugnada ao reconhecer que
“[...]
os percentuais das taxas de juros aplicados nos/nas contratos/operações celebrados entre as partes, em comparação àqueles previstos como taxa média pelo Banco Central para as datas de celebração dos referidos contratos, encontra-se, em regra acima do índice do padrão estabelecido pelo Banco Central, prosperando a alegação de abusividade da taxa de juros aplicada no contrato
[...]”
, à exceção do contrato de nº 911524956, no qual a taxa praticada pelo Banco requerido se aproxima daquela observada em consulta ao site do Banco Central.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE VERIFICADA. TERIFA DE REGISTRO. ILEGALIDADE CONSTATADA. IOF NECESSIDADE DE RECALCULO . DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. Precedentes.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2- Na Cédula de Crédito Bancário há previsão expressa das taxas de juros mensais (3,18% a.m.) e anuais (45,66% a.a) praticadas no negócio enquanto, conforme a série das taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos, emitida pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado. 3-
Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022). (grifei)

Por sua vez, muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS) determine que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

“
(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que o contrato foi firmado antes publicação do referido acórdão, é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Novamente, tenho que agiu com acerto a sentença ao refutar o pedido de restituição em dobro e assentar que
“[...]
todo o valor já pago pela requerente também deverá ser levado em consideração para fins de abatimento do seu débito junto ao requerido.
[...].”

Em relação aos danos morais, em que pese incidência de juros com taxa acima da média de marcado, não se comprovou qualquer abalo a personalidade da apelante a justificar a indenização embasados meramente na cobrança indevida, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome apelante.

Por fim, não há que se falar em eximir o Banco demandado do pagamento da verba honorária sucumbencial que, diga-se, foi adequadamente dimensionada pela Magistrada singular, pois as peculiaridades do caso denotam que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da presente lide pela autora em busca da tutela de seus interesses.

Diante do exposto,
nego
provimento
a ambos os recursos, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que deverá incidir nos moldes distribuídos pela sentença impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS COM TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

2. Os contratos celebrados entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios em percentual muito acima a média do disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época, denotando abusividade.

3. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

4. Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral.

5. Recursos desprovidos.

Vitória, 07 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.